Tribunal: TJDFT
Processo: 0700183-97.2020.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CESSÃO DE DIREITOS. OBJETO. DIREITOS SOBRE IMÓVEL. CEDENTE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ENTREGA DO IMÓVEL. INOCORRÊNCIA. CESSIONÁRIO. POSTULAÇÃO DO RECONHECIMENTO E RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO, COM DEVOLUÇÃO DO PREÇO. CULPA DO CEDENTE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. NECESSIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO. ASSIMILAÇÃO PELO RÉU EM AÇÃO CONEXA. HIGIDEZ. INFIRMAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRATÓRIO. NEGÓCIO SUBSISTENTE. RESOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTECEDENTE. REPETIÇÃO DO VERTIDO À GUISA DE REALIZAÇÃO DO PREÇO. IMPERIOSIDADE. IMÓVEL. CESSÃO ANTECEDENTE. NEGÓCIO ENVOLVENDO O CEDENTE SUBSEQUENTE E O AUTOR. ENLAÇAMENTO DA PRIMITIVA CEDENTE. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE CONTRATUAL. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA. CEDENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS (CPC, ART. 80, II). ELEMENTO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Assimilado pelo réu, no ambiente de ação conexa, que efetivamente negociara com o autor cessão de direitos sobre o imóvel inserido no objeto do negócio, cujos direitos lhe haviam sido anteriormente transmitidos, ajuste que ensejara a realização de pagamentos de valores dos quais, inclusive, pleiteara a devolução na demanda conexa, afigura-se inviável, por implicar postura contraditória, que é repugnada pelo direito - nemo potest venire contra factum proprium-, que ventile a inexistência da aludida pactuação com o escopo de alforriar-se da obrigação de, resolvida a derradeira cessão, restituir os valores pagos pelo derradeiro cessionário em pagamento do preço convencionado.
2. A cláusula geral da boa-fé objetiva, com larga aplicação nas relações obrigacionais, exerce múltiplas funções, desde a fase anterior à formação do vínculo, passando pela sua execução, até a fase posterior ao adimplemento da obrigação: interpretação das regras pactuadas (função interpretativa - Código Civil, artigo 113), criação de novas normas de conduta (função integrativa - artigo 422) e limitação dos direitos subjetivos (função de controle contra o abuso de direito - artigo 187), coibindo, destarte, a assunção de comportamento contraditório pelo contratante, que, após assimilar e estofar a ação conexa de rescisão contratual e devolução de valores com os pagamentos realizados pelo autor, e deles fruir vantagens, busca infirmar o instrumento negocial sob a ótica de que não o firmara.
3. Convergindo a prova documental no sentido de que as partes celebraram contrato cujo objeto fora a cessão de direitos sobre imóvel objeto de cessão antecedente, e, outrossim, que, em razão da aludida cessão, o derradeiro cessionário efetuara, nos termos do originalmente contratado, os pagamentos pactuados, vertidos àquele com o qual contratara e à cedente originária, aperfeiçoando o contratado, reconhecida a subsistência do vínculo e qualificada a frustração do negócio por último firmado, aquele que nele figurara como cedente deve ser obrigado a repetir o que lhe fora destinado como princípio inerente ao direito obrigacional.
4. É um truísmo que o contrato, em virtude dos princípios informativos que o permeiam, mormente o da autonomia da vontade e o da força obrigatória, ao ser entabulado de forma legal e sem qualquer vício, alça-se à condição de lei entre as partes, encontrando limite somente nas vedações expressas e de ordem pública e genérica, de onde emergira o secular apotegma pacta sunt servanda, vinculando, ademais, apenas aqueles que assumem a posição de contratantes, segundo o princípio da relatividade, tornando inviável que o cessionário demande repetição de valores em face de terceira com a qual não mantivera relação obrigacional, pois a vinculação subjetiva e os efeitos dele derivados são pautados pelo relacionamento de direito material derivado do contratado.
5. A formulação da pretensão com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não importa em alteração da verdade, utilização do processo para conseguir objetivo ilegal, oposição injustificada à marcha processual ou manejo de incidente manifestadamente infundado, encerrando simples exercício dialético e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o havido seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé, cujo aperfeiçoamento, ademais, é pautado pela postura processual assumida (CPC, art. 80, II).
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Pedido parcialmente procedente. Unânime.